Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Processo : 0723771-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear a internação da autora em caráter de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. (id. 60135492). A agravante alega indevida a obrigatoriedade de custeio integral tratamento prescrito à beneficiária, visto que a agravada se encontra em prazo de cumprimento de carência contratual de 24 meses, cujo término ocorrerá apenas em 08/10/2024. Diz que no presente caso não foi possível apurar, à míngua de juntada do prontuário médico, se o caso trata de doenças ou lesões preexistentes (cláusula 19.6 das Condições Gerais), para que seja aplicado o período de cobertura parcial (CPT). Aduz que ser devida tão-somente a autorização de assistência de emergência da paciente, restringida apenas as 12 primeiras horas, diante da determinação legal e contratual que limitam a cobertura durante a vigência da carência. Defende que, apenas após o cumprimento dos períodos de carência e cobertura parcial temporária, estarão cobertos os atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para a internação e tratamento (art. 12, inc. V, alínea "b"; e art. 35-C, inc. I, ambos da Lei n. 9.656/98; e cláusula contratual n. 18 e 20). Acrescenta que inexiste risco de dano à vida ou à saúde do beneficiário, à míngua de indicação de urgência a justificar a antecipação de tutela. Concluiu que a fixação da multa pelo juízo a quo foi exorbitante e não estabeleceu prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão. Subsidiariamente, requer de forma sucessiva: a exclusão das astreintes ou, se mantida, o arbitramento com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação de caução, o estabelecimento do prazo de 15 dias para cumprimento liminar, e a determinação do pagamento integral do prêmio. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. Ao que consta, a agravada, beneficiária do plano de saúde da agravante desde 13/12/2023 e, segundo o laudo médico, “sem comorbidades conhecidas”, compareceu em unidade hospitalar em 15.05.2024, com quadro de astenia, hiporexia, dor retroorbitária e febre, evoluindo para otalgia bilateral intensa, odinofagia e diurese concentrada. Nesse contexto, a paciente foi diagnosticada com dengue (grupo A) e com suspeita de faringoamigdalite bacteriana refratária à antibiótico oral e possível monocleose infecciosa (CID-10: A90, J03.9), sendo encaminhada à “internação em caráter de urgência”, “devido refratariedade de sintomatologia e possibilidade de progressão de doença, com necessidade de hidratação endovenosa já que a via oral impossibilitada (id. 60135479 – p. 7 e id. 196933410, no Processo de origem de n. 0715005-06.2024.8.07.0003). Todavia, a agravante negou a cobertura, sob a justificativa de que “o período de carência para realização do procedimento solicitado ainda não foi integralmente cumprido” (id. 196933415, no processo de origem). No caso, o Juízo de origem deferiu o pedido da autora, fundamentando que “o recomendado suporte clínico intensivo com protocolo de hemorragia digestiva baixa remete notoriamente ao quadro de emergência descrito no inciso I do art. 35- C da Lei no 9.656/98, que dispensa o cumprimento de período de carência contratual, diante do risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis.” (id. id. 29281860 - Pág. 68). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, em princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde da segurada, especialmente durante o tratamento emergencial. Ademais, consoante laudo médico, o diagnóstico que gerou o pedido de internação foi de acometimento de dengue e amigdalite aguda, o que, a priori, não caracterizaria doença ou lesão pré-existente, como alega a agravante. Nada obstante, numa análise própria do momento processual, não é evidente sequer o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, não servindo a mera alegação do agravante quanto à regularidade dos procedimentos administrativos e disposições contratuais, a fim de atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão recorrida. Aliás, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 limitada ao montante de R$ 50.000,00. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator